Tribunal: TJPA
Processo: 0858526-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858526-95.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BENEDITA AMELIA DOS SANTOS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858526-95.2021.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO(A)
: BENEDITA AMELIA DOS SANTOS QUEIROZ

ADVOGADO:
ANA GABRIELA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA - OAB/PA 31.666

ADVOGADO:
THIAGO DE LUCAS ORTEGA - OAB/PA 26.660

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA AO INVÉS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e acolher os embargos de declaração para corrigir erro material, sem que lhe seja atribuído efeito modificativo
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face do acórdão de ID 16990252, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignado, o embargante alega nas razões recursais de ID 7047067, a existência de erro material em relação à condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o acórdão embargado os fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, apesar de haver condenação pecuniária a títulos de danos morais e de restituição em dobro do indébito, devendo, portanto, a base de cálculo dos honorários incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Postulando, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o erro material contido na sentença vergastada, devendo, portanto, a base de cálculo dos honorários incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 17783004, aduzindo ser manifestamente protelatório o presente recurso, ante a ausência de qualquer omissão ou erro material no julgado, pleiteando o não recebimento dos embargos opostos pela instituição financeira, por inadmissibilidade, bem como a aplicação da multa do Art. 80, inc. VII c/c Art. 1.026 do CPC, haja vista o intuito protelatório do instrumento recursal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal versa sobre a adequada base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual, de acordo com o embargante, deveria ter sido estabelecida com base no valor da condenação, e não no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Prefacialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do CPC, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Dessa forma, a restrita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Compulsando os autos, verifica-se que o embargante foi condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais, à restituição em dobro do indébito e ao pagamento das custas e
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa
, tendo sido mantida a sentença vergastada incólume pelo acórdão.

Nesse sentido, a regra geral é obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.

Portanto, na existência de condenação pecuniária, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º CPC.

Dessarte, analisando os argumentos do Embargante, entendo que merecem acolhimento, pois o acórdão embargado incidiu em erro material ao usar como parâmetro para os honorários sucumbenciais o valor da causa e não o valor da condenação, sendo que este deve ser fixado com base no valor da condenação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou interpretação sobre o referido dispositivo, no sentido que o arbitramento deve seguir ordem de preferência, conforme ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL" C/C PEDIDO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de "execução de título judicial" (decisão homologatória de transação extrajudicial), cumulada com pedido de cobrança.

2. Devidamente encartado aos autos instrumento de substabelecimento de poderes ao advogado signatário da petição recursal, não há que se falar em incidência da Súmula 115/STJ.

3. Com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora,
a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

4. Hipótese em que o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Assim, ausente condenação e, ainda, prévia quantificação do proveito econômico obtido pelo vencedor, os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor atualizado da causa.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1818277/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Por conseguinte, é imprescindível o reconhecimento do erro material da decisão, ao aplicar como parâmetro para os honorários sucumbenciais o valor da causa, em ação na qual houve condenação pecuniária, mantendo erroneamente o parâmetro estabelecido pelo juízo de origem.

Portanto, onde consta:
“Ex positis, voto no sentido de conhecer e negar provimento a

apelação mantendo incólume a sentença guerreada.”,
Leia-se:
“Ex positis, voto no sentido de conhecer e negar provimento a apelação, retificando-se apenas o erro material presente na sentença,
devendo a condenação do banco apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios incidirem sobre o valor da condenação,
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.”.

Pontua-se que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o acórdão embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia recursal em sede de apelação.

Destarte,

restando comprovada a existência de erro material, reconheço a obscuridade na decisão para alterar a referência dos honorários para o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
ante a existência de erro material no
decisum
vergastado, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas para retificar o erro material, passando a integrar o acórdão a seguinte redação:
“Ex positis, voto no sentido de conhecer e negar provimento a apelação, retificando-se apenas o erro material presente na sentença,
devendo a condenação do banco apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios incidirem sobre o valor da condenação
, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.”
; mantendo-se
in totum
os demais termos do acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024